Tribunal: TJSP
Processo: 2202641-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que concedeu, em parte, a tutela de urgência requerida pelas recuperandas – Inconformismo das recuperandas quanto ao crédito detido pelo Banco Daycoval – Acolhimento em parte – Questão examinada que é adstrita à verificação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência – Pressupostos autorizadores

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que concedeu, em parte, a tutela de urgência requerida pelas recuperandas – Inconformismo das recuperandas quanto ao crédito detido pelo Banco Daycoval – Acolhimento em parte – Questão examinada que é adstrita à verificação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida pela recuperanda que restaram evidenciados – Crédito do banco agravado decorrente de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de direitos de créditos e por alienação fiduciária de bem imóvel – Em se tratando de alienação fiduciária de créditos futuros, somente os créditos cedidos fiduciariamente até o pedido de recuperação judicial estão, em tese, sujeitos à regra prevista no artigo 49, § 3°, da Lei n° 11.101/05, de modo que os créditos não performados constituem, ao que tudo indica, créditos concursais – No que tange à alienação fiduciária de bem imóvel, ao que parece, a extraconcursalidade está limitada aos valores a serem obtidos com a excussão da garantia fiduciária – Enunciado no 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal – Probabilidade do direito evidenciada – O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que os valores decorrentes das vendas realizadas após o pedido de recuperação judicial são essenciais ao soerguimento da recuperanda – Sem prejuízo de melhor análise, quando do julgamento da impugnação de crédito distribuída pelo agravado, é o caso de acolher-se em parte a pretensão da recuperanda para limitar a retenção, pelo Banco agravado, apenas aos valores com lastro em recebíveis cedidos e performados até a data do pedido recuperacional, com devolução, a contrário senso, das retenções relativas aos créditos a performar, observando-se que as partes deverão colaborar com o administrador judicial e com o D. Juízo de origem para a correta análise dos créditos não performados, a fim de atender o comando jurisdicional aqui impugnado – Recurso parcialmente provido.